Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003554-42.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), GUSTAVO COELHO MOTTA - CPF: 446.050.562-20 (APELADO), ADRIANA DA COSTA SOUSA - CPF: 909.336.301-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO FRAUDULENTO DE PROPRIEDADE VEICULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente à propriedade de veículo automotor, determinar o cancelamento de débitos tributários e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há legitimidade da Administração Pública pela manutenção de registro veicular quando terceiros utilizam documentos pessoais furtados para transferência fraudulenta de propriedade de veículo; (ii) a configuração de dano moral indenizável decorrente da inscrição em cadastros restritivos de crédito e manutenção ou não do montante fixado.

III. Razões de decidir
:

3. Compete à Administração Pública, nos termos do art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, o dever de fiscalização no registro de veículos, recaindo sobre ela o ônus de comprovar a regularidade do procedimento translativo de domínio, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo da comprovação do prejuízo concreto.

5. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Compete ao órgão de trânsito o ônus de comprovar a regularidade do registro de propriedade veicular quando alegada fraude, sendo a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, decorrente de registro fraudulento, caracterizadora de dano moral
in re ipsa
; 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e art. 37; CPC/2015, art. 373, II; CTB, art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2064722/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1607866/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.5.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n.
1003554-42.2020.8.11.0001
proposta por
GUSTAVO COELHO MOTTA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “
declarar a nulidade do ato administrativo
que resultou na indevida inscrição do nome do autor em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inexistência da relação jurídico-tributária que fundamentou a cobrança; (II) determinar a anulação de qualquer debito decorrente do veículo em questão”
e condenou os requeridos, de forma solidária, à compensação por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) não há legitimidade passiva para responderem pelo registro do veículo, por não terem contribuído para a sua ocorrência; (ii) não existe dano extrapatrimonial a ser indenizado e, caso mantido, devem ser observados a razoabilidade e proporcionalidade na compensação fixada.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. de origem 211264788).

O órgão ministerial manifestou-se pela inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção
(Id. 335292883).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n.
1003554-42.2020.8.11.0001
proposta por
Gustavo Coelho Motta
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “
declarar a nulidade do ato administrativo
que resultou na indevida inscrição do nome do autor em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inexistência da relação jurídico-tributária que fundamentou a cobrança; (II) determinar a anulação de qualquer debito decorrente do veículo em questão”
e condenou os requeridos, de forma solidária, à compensação por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Na origem, trata-se de ação anulatória cumulada com indenizatória ajuizada pelo autor contra o Estado e o DETRAN/MT, na qual alega ter sido vítima de fraude com uso de documentos roubados para registro de veículo. O requerente sustentou que, embora jamais tenha residido em Mato Grosso, sofreu protesto indevido de dívida fiscal no valor de R$ 4.681,03, o que lhe gerou restrições creditícias e danos morais.

No caso, é incontroverso que o apelado, residente no Estado do Amazonas, teve seus documentos pessoais extraviados em decorrência de um roubo ocorrido em sua residência no ano de 2010. Posteriormente, em 2018, foi surpreendido com a notificação de um protesto lavrado em Cuiabá/MT, decorrente de inadimplência de IPVA relativo a um veículo que jamais adquiriu.

Enquanto o apelado sustentou a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros mediante a utilização de seus documentos furtados, os apelantes não trouxeram aos autos o processo administrativo de transferência ou qualquer documento assinado pelo autor que comprovasse a aquisição do bem, limitando-se a defender a regularidade formal dos lançamentos tributários e a presunção de legitimidade do registro veicular.

Nesse contexto, não obstante a presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade dos atos administrativos,
ex vi
do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, quedaram-se inertes quanto ao
onus

probandi
concernente à regularidade do registro dominial e à consequente constituição do crédito tributário, limitando-se à invocação genérica da legalidade abstrata de seus atos administrativos, em manifesta contrariedade ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, por se cuidar de hipótese de registro fraudulento de propriedade veicular, compete à Administração Pública o ônus da prova quanto à regularidade do procedimento translativo de domínio, sendo defeso exigir do administrado a produção de prova diabólica consistente na demonstração da não propriedade, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do devido processo legal substantivo (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5o, LIV).

O Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei n. 14.071/2020, dispõe que:

“
Art. 22.
Compete aos órgãos
ou entidades executivos
de trânsito dos Estados
e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular,
registrar
, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União
;”
[g.n.]

Se o débito tributário e o protesto decorrem de um registro de propriedade supostamente fraudulento mantido nos cadastros do DETRAN/MT, a autarquia é parte imprescindível na lide, pois somente ela detém competência para operacionalizar a anulação do registro e a baixa da titularidade do bem, enquanto compete ao Estado de Mato Grosso ordenar a baixa do protesto, inexistindo ilegitimidade passiva das partes.

Dessa forma, restando evidenciada a falha no dever de fiscalização quando do registro do veículo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da inscrição em dívida ativa e da negativação do nome da apelada, com o consequente cancelamento dos débitos.

No que concerne ao pleito compensatório por danos morais, impõe-se consignar que a inclusão indevida do nome da apelada perante os órgãos de proteção ao crédito consubstancia dano moral
in re ipsa
. Trata-se de lesão que deflui inexoravelmente do próprio fato lesivo (
damnum in re ipsa
), dispensando-se, por conseguinte, a comprovação probatória do prejuízo concreto experimentado pela vítima, em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido
.” (STJ, REsp 2064722/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10.12.2024, DJe 13.12.2024).

“
Consoante entendimento desta Corte Superior, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa.” (STJ, AgInt no AREsp 1607866/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20.5.2024, DJe 22.5.2024).

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido de certidão de dívida ativa, têm arbitrado o valor da compensação por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0002944-27.2018.8.11.0045, n. 1002080-07.2018.8.11.0001 e n. 1016657-64.2018.8.11.0041 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1007199-50.2023.8.11.0040, n. 1046589-29.2020.8.11.0041 e n. 1040784-27.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001681-75.2018.8.11.0001 (de minha relatoria); autos n. 1011249-58.2019.8.11.0041 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e n. 0002631-76.2015.8.11.0011 (Rel. Des. Márcio Vidal); autos n. 1016823-17.2021.8.11.0001 e n. 1000585-88.2019.8.11.0001 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 0001654-45.2016.8.11.0045 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1003302-44.2017.8.11.0001 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 1001207-70.2019.8.11.0001 (Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); e autos n. 1002021-52.2019.8.11.0011, n. 1001175-65.2019.8.11.0001 e n. 1004437-51.2018.8.11.0003 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se adequado, diante de todas as circunstâncias apontadas.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 5% (cinco por cento) os honorários de sucumbência sobre o valor fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026